Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. NOVA VENDA DO MESMO BEM A TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

2. Na hipótese, o autor demonstrou que adquiriu da ré, em 1975, o imóvel descrito na petição inicial. Apesar de ter assumido os encargos tributários do bem desde então, deixou de efetuar o registro da propriedade no cartório competente.

3. Ainda que a sentença tenha reconhecido a ilicitude da nova venda do imóvel em 2021, não restou demonstrada lesão aos direitos da personalidade do autor. O apelante sequer mencionou se utilizava o bem para moradia ou outra finalidade econômica. Ademais, o problema não teria surgido se o autor tivesse realizado o registro da compra e venda. Assim, apesar da conduta ilícita da ré, a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento e dissabor. Não houve ofensa à honra, à dignidade ou à integridade física e psíquica do adquirente.

4. Recurso conhecido e não provido.